Tribunal: TJBA
Processo: 0397230-34.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0397230-34.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FREDERICO AUGUSTO LIMA SILVA

Advogado(s)
:
NATALIA SANTOS BONFIM, MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JOSUELITO DE SOUSA BRITTO, REGINALDO ARAUJO LINO, ABELARDO PEREIRA PALMA NETO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
EM APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO DO AUTOR ACOLHIDO EM PARTE. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. RECURSO D
O
RÉ
U
PREJUDICADO.

I.
CASO EM EXAME

1.
E
mbargos de declaração
simultâneos
opostos em face do acórdão que, por unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de
apelação
interposto pelo
autor, reformando a sentença para considerar o termo final da mora em 14 de abril de 2014, além de determinar a inversão da cláusula penal moratória.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
se existem vícios a serem corrigidos no acórdão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Por um lado, há contradição no ponto em que reforma a sentença para deferir a inversão da cláusula penal, haja vista que a base de cálculo é desfavorável ao autor. Logo, em razão da vedação à
reformatio in pejus
, deve ser afastado esse capítulo da decisão colegiada
.

4. Em virtude do acolhimento parcial dos embargos do autor, fica prejudicado o julgamento dos aclaratórios do réu, haja vista que as teses suscitadas são relativas ao ponto reformado neste recurso.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Embargos de declaração
do autor parcialmente acolhidos. Prejudicado o recurso interno do réu
.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0397230-34.2012.8.05.0001
, em que figuram como embargantes e embargados FREDERICO AUGUSTO LIMA SILVA e JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso do autor, julgando prejudicado o recurso do réu
, nos termos do voto do relator.

JR18